Tribunal: TJSP
Processo: 0047770-09.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento falso – Preliminar – Pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para propositura de acordo de não persecução penal – Não ocorrência – Proposta que não demanda obrigatoriedade, além de superada a fase para tal desiderato com a prolação de decreto condenatório - Absolvição por atipicidade de conduta sob o argumento de impropriedade absoluta do meio

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento falso – Preliminar – Pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para propositura de acordo de não persecução penal – Não ocorrência – Proposta que não demanda obrigatoriedade, além de superada a fase para tal desiderato com a prolação de decreto condenatório - Absolvição por atipicidade de conduta sob o argumento de impropriedade absoluta do meio (falsificação grosseira) – Impossibilidade – Provas robustas a ensejar a condenação – Documento falsificado (CNH) apto a enganar o homem médio - Penas e regime bem dosados e fundamentados, ausente impugnação recursal com relação a tais aspectos - Apelo defensivo não provido.